Tribunal: TJES
Processo: 5018239-56.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Cooperativa
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018239-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO FERNANDES POPE e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA BRASILEIRA DE GERACAO DISTRIBUIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RETIRADA DE NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LUCIANO FERNANDES POPE
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou o defeito na prestação de serviço do requerido a ensejar o dever de indenizar, assim como não demonstrou a nulidade do contrato a fim de se declarar a inexistência da dívida contestada.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade contratual e o ato ilícito desencadeador da reparação dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] O ônus da prova incumbe a quem alega (artigo 373, I do CPC). Por outro lado, cabe ao demandado apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de quem alega (artigo 373, II do CPC).

Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme estabelece o artigo 373, §1° do CPC.

No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que na proposta assinada pelo promovente constam todas as informações referentes ao objeto do contrato, inclusive, com termos claros de sua condição de cooperado (id 42611173).

Além disso, no próprio nome da promovida consta sua condição de cooperativa, assim como no campo de assinatura do promovente consta sua condição de cooperado (id 42611173 - Pág. 3), inexistindo omissão de informações.

Ressalta-se, ademais, que a contratação se deu em 5/2022 e a presente demanda foi ajuizada em 5/2024 para questionar a validade do contrato, o que demonstra que o contratante utilizou do contrato e posteriormente questionou sua validade em razão de débito que deveria quitar.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade do contrato, assim como não há que se falar em inexistência de débito, retirada de restrição e dever de indenizar, pois, inexiste prova de ato ilícito por parte da contratada.”

Verifico que não há provas nos autos que embasam o pedido do recorrente. Ainda que invertido o ônus da prova, faz-se necessária a prova mínima do direito alegado pelo recorrente, o que não foi demonstrado.

Portanto, não há provas nos autos que embasam o pedido do recorrente. Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)